Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-78.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006487-78.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZEU ALVES DE SOUZA - CPF: 044.587.419-85 (RECORRENTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL – LEGALIDADE DA PREVISÃO MUNICIPAL – ART. 180 DA LC N.o 006/1994 E ART. 2o, VIII, DA LEI MUNICIPAL N.o 2.875/2008 – PAGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de periculosidade. Alega a Recorrente que o percentual de 30% (trinta por cento) deveria incidir sobre o base de cálculo do vencimento base ao qual a servidora esteja efetivamente enquadrada, e não sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual pertence.

2. O Requerente é servidor de carreira, dos quadros da Requerida, sendo admitido em 07/07/2012, no cargo de vigia, pertencente atualmente ao Grupo Ocupacional I, nível V, lotado nos quadros de carreira da administração pública, conforme previsão da Lei Municipal n.o 2.875/2008.

3. O adicional de insalubridade, concedido inicialmente ao servidor, era incidente sobre o seu salário base, entretanto, a partir de janeiro/2024, o adicional passou a ser pago, no mesmo percentual de 30%, sobre o salário do Grupo Ocupacional, gerando perdas financeiras.

4. A Reclamada, em contrarrazões, defende a legalidade do pagamento efetuado, argumentando que a base de cálculo do adicional de periculosidade encontra-se expressamente definida no art. 180 da Lei Complementar n.o 006/1994, bem como no art. 2o, inciso VIII, da Lei Municipal n.o 2.875/2008, que determinam que o adicional deve ser calculado com base no valor de referência do Grupo Ocupacional.

5. A controvérsia reside na base de cálculo do adicional de periculosidade.

6. O adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra está previsto no art. 180 da Lei Complementar n.o 006/1994, que assegura o benefício aos servidores que laboram em atividades insalubres, incidindo os percentuais de 20%, 30% ou 40% sobre o vencimento-base.

7. Por sua vez, o conceito de vencimento-base encontra-se no art. 2o, inciso VIII, da Lei Municipal n.o 2.875/2008, que o define como o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor está efetivamente enquadrado.

8. O requerente está inserido no Grupo Ocupacional I-A, com vencimento-base de R$ 678,60, à época da promulgação da Lei Municipal n.o 2.875/2008. Assim, o cálculo do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), deve ter tal valor por base, conforme expressamente previsto na legislação municipal e a inclusa PORTARIA N°006/DG/SAMAE/2024, DE 03 DE JANEIRO DE 2024 (id 265259756)

9. A tese de que o adicional deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, e não no valor de referência do Grupo Ocupacional, contraria a previsão legal expressa do Município. Além disso, o entendimento de que o adicional deve incidir sobre o valor de referência está em consonância com o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, que veda a concessão de benefícios sem previsão legal específica.

10. Dessa forma, resta claro que o pagamento realizado pela Reclamada encontra-se em estrita conformidade com a legislação municipal, inexistindo qualquer ilegalidade.

12.

Conforme jurisprudência consolidada pela TRMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

2-

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004629-12.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

13. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025